Tribunal: TJDFT
Processo: 0742517-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SILÊNCIO PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE ELEMENTO VOLITIVO.

1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta do executado não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa.

2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes.

3. Especialmente quando ausente qualquer outro elemento que indique a vontade subjetiva de atentar contra a dignidade da Justiça, descabida punição à isolado ato de silencio da parte intimada para prestar informações sob a égide do princípio da cooperação.

4. Recurso não provido.